Tribunal: TJBA
Processo: 8150105-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8150105-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

APELADO: IGOR BACELAR ASSUNCAO GOMES

Advogado(s):MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONTAMINAÇÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA PELA REVISÃO JUDICIAL DA RELAÇÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO REVISIONAL (TEMA 889 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Vara de Relações de Consumo que julgou extintos, sem resolução do mérito, embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida.

2. A execução foi ajuizada para cobrança de quantia superior a cento e cinquenta mil reais, decorrente de instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes, derivado de operações de crédito anteriores.

3. O executado opôs embargos à execução alegando, preliminarmente, prejudicialidade externa em razão da existência de ação revisional de contrato bancário e, no mérito, abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

4. O juízo de origem reconheceu que a ação revisional mencionada já havia sido julgada com trânsito em julgado, tendo sido declarada a abusividade dos juros remuneratórios e determinada a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

5. Concluiu o magistrado que o instrumento de confissão de dívida executado possui relação direta com os contratos revisados, razão pela qual a matéria estaria abrangida pela coisa julgada, sendo cabível eventual apuração de saldo credor na fase de cumprimento de sentença da ação revisional.

6. O banco apelante sustenta que a confissão de dívida possui natureza autônoma e constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, III, do CPC, requerendo o prosseguimento da execução.

7. O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a confissão de dívida deriva da relação contratual revisada judicialmente, de modo que a execução autônoma configuraria tentativa de afastar os efeitos da coisa julgada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: a) saber se instrumento particular de confissão de dívida decorrente de renegociação contratual mantém autonomia executiva quando a relação jurídica originária foi objeto de revisão judicial com trânsito em julgado; b) saber se a execução fundada nesse título pode prosseguir ou se a pretensão creditória deve ser exercida na fase de cumprimento de sentença da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. Nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
10. Contudo, a execução exige não apenas adequação formal do título ao rol legal, mas também a presença dos requisitos materiais da obrigação executada, consistentes na certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, conforme dispõe o art. 783 do CPC.

11. No caso concreto, o instrumento de confissão de dívida resulta de renegociação de contratos bancários anteriores, cuja validade e encargos foram discutidos em ação revisional ajuizada pelo consumidor.

12. A sentença proferida naquela demanda, já transitada em julgado, reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios originalmente aplicadas e determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

13. A revisão judicial da relação contratual originária repercute diretamente sobre o valor consolidado na confissão de dívida, pois a alteração dos encargos financeiros modifica a base de cálculo do débito confessado.
14. Nessas circunstâncias, a quantia constante no instrumento de confissão de dívida deixa de possuir os atributos de certeza e liquidez necessários à execução autônoma, uma vez que depende da recomposição do saldo devedor à luz dos parâmetros fixados na decisão revisional.
15. Não se verifica ampliação indevida dos limites da coisa julgada. Ao contrário, a extinção da execução prestigia a eficácia da decisão transitada em julgado, nos termos do art. 503 do CPC, evitando rediscussão de matéria já decidida.

16. A solução também encontra fundamento no art. 485, V, do CPC, que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando reconhecida a existência de coisa julgada.

17. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 889 dos recursos repetitivos (REsp 1.324.152/SP), firmou a tese de que a sentença proferida em ação revisional possui natureza dúplice e pode constituir título executivo judicial, permitindo que eventual saldo credor seja apurado e executado nos próprios autos.

18. Assim, eventual crédito remanescente em favor da instituição financeira deve ser perseguido na fase de cumprimento de sentença da ação revisional, mediante demonstração da evolução do débito conforme os parâmetros ali estabelecidos.

19. Permitir a execução autônoma baseada em confissão de dívida derivada de contrato revisado judicialmente implicaria risco de decisões conflitantes e possível duplicidade de cobrança sobre o mesmo fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: A existência de sentença transitada em julgado em ação revisional que reconhece abusividade de encargos contratuais afasta a liquidez e a certeza de instrumento de confissão de dívida derivado da relação contratual originária, impedindo a execução autônoma do título e direcionando eventual apuração de saldo credor para a fase de cumprimento de sentença da própria ação revisional.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, §11; 485, V; 503; 783; 784, III; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.324.152/SP, Tema 889 (recursos repetitivos).

TJMG, Apelação Cível 51198914920228130024, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 07.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8150105-92.2024.8.05.0001

em que figuram como
Apelante

BANCO BRADESCO S.A.

e
apelado
IGOR BACELAR ASSUNÇÃO GOMES.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGA
R PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora